Tribunal: TJDFT
Processo: 0715841-76.2020.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0715841-76.2020.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: CANTIONALIA RIBEIRO DOS SANTOS RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de pedido de tutela provisória formulado no recurso inominado interposto pela parte autora e pelo MP postulando que o DF seja compelido a promover a cirurgia para retirada do dispositivo contraceptivo Essure. O sentenciante reconheceu a incompetência para o processamento e julgamento da demanda em virtude de complexidade da matéria. DECIDO. De início, examino a preliminar de incompetência. Não há necessidade de perícia quando os fatos controvertidos podem ser esclarecidos à luz de outras provas, especialmente pelo exame da prova documental. Precedente: (Acórdão n.1099604, 07007108420178070010, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 25/05/2018, Publicado no DJE: 06/06/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) A parte autora postula pedido condenatório para compelir o DF a promover a cirurgia para retirada do implante contraceptivo denominado Essure, cujo dispositivo notoriamente tem causado problemas de saúde às usuárias. A ANVISA, inclusive, por meio da Resolução RE no 457/2017, suspendeu a importação do produto (ID 16465331). Ademais, o laudo médico acostado já revela que a paciente está apresentando problemas de saúde decorrentes do implante, de modo que não vislumbro a necessidade de dilação probatória para que se evidenciem tais questões. Reconheço, pois a competência dos Juizados Especiais da Fazenda para processar e julgar a demanda. Quanto à questão de fundo, no entanto, não vislumbro a plausibilidade da alegação. Não há elementos no processo que evidenciem a omissão do Poder Público em promover a retirada do dispositivo. A intervenção do Poder Judiciário na execução da política de saúde pressupõe a inadimplência do Poder Público “É possível ao Poder Judiciário determinar a implementação pelo Estado, quando inadimplente, de políticas públicas constitucionalmente previstas, sem que haja ingerência em questão que envolve o poder discricionário do Poder Executivo.” (ARE 964542 AgR / RJ - RIO DE JANEIRO, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI). Não há indicação no processo de que a paciente é atendida pela rede pública de saúde, se já foi inserida em lista de espera para realização do procedimento ou se ocorreu a sua preterição em relação a outros pacientes em posições inferiores. O laudo médico foi prescrito por profissional da rede privada de saúde e não há qualquer indicação que a paciente procurou a rede pública postulando a retirada do dispositivo. Os atendimentos na rede pública acostados no processo referem-se à época em que foi realizado o implante. Por tais razões, em que pesem as circunstâncias retratadas, não restando evidenciada a omissão do Estado, a intervenção do Judiciário mostra-se inoportuna nessa sede de estreita cognição. ANTE O EXPOSTO, indefiro o pedido de tutela provisória. Defiro a gratuidade de justiça. Intimadas as partes, retorne-se o processo para julgamento do recurso inominado. (e) Brasília/DF, 17 de junho de 2020. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito